Tribunal: STF
Processo: ARE 1132283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. A controvérsia relativa ao prazo prescricional relativo ao direito de restituição de indébitos fiscais referentes à contribuição ao PIS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.